Tribunal: TJDFT
Processo: 0723946-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. EXCESSO NA DURAÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. OFENSA. TRÊS TENTATIVAS DE REALIZAÇÃO. RÉU QUE SE RECUSA A PARTICIPAR. ALEGAÇÕES COMPROVADAS. EXTRAPOLAÇÃO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DETERMINAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO INCIDENTE E CONTINUAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Havendo demonstração nos autos, notadamente do histórico processual das duas ações penais propostas em desfavor do réu, que este recusa-se a se submeter ao exame ou apresenta infundadas alegações para justificar seu não comparecimento, há ofensa ao princípio da razoável duração do processo, porquanto a parte, intimada legalmente em três oportunidades, deixou de comparecer à perícia psiquiátrica em incidente que já perdura mais de 04 (quatro) anos.
2. Caracterizado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que o réu recusa-se a se submeter ao exame ou tenta apresentar infundadas alegações para justificar seu não comparecimento, deve ser determinado o encerramento do incidente de insanidade mental e a continuidade das ações penais que tramitam em seu desfavor, sob pena de ocorrer a prescrição dos delitos imputados.
3. Reclamação julgada procedente.